Tribunal: TJDFT
Processo: 0733263-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0733263-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOAO RODRIGO SILVA DE LIMA REU: TARCISIO DE SOUZA VASCONCELOS D E S P A C H O Certifique a zelosa secretaria o cumprimento integral do disposto no art. 257, II, do CPC (publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça). Devidamente certificado, encaminhem-se os autos à d. Defensoria Pública (Curadoria Especial de Ausentes) para atuar em defesa do réu, no prazo de 30 (trinta) dias. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator